Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-46.2025.8.11.0095
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000730-46.2025.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA PEREIRA LIMA - CPF: 558.421.271-72 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PROLAÇÃO PREMATURA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e da penalidade de advertência aplicada a servidora pública. A recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida antes de esgotado o prazo para apresentar réplica à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação da sentença na mesma data da expedição da intimação para a parte autora apresentar impugnação à contestação, antes do decurso do prazo legal, configura cerceamento de defesa que acarreta a nulidade do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença de mérito antes de esgotado o prazo para a parte autora exercer seu direito de manifestação sobre a contestação e os documentos que a instruem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando manifesto cerceamento de defesa.

4. O reconhecimento do vício processual impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, garantindo-se à parte o efetivo exercício do seu direito de manifestação antes de novo julgamento. Com a anulação, ficam prejudicadas as demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prolação de sentença antes do decurso do prazo concedido à parte autora para apresentar réplica à contestação configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A ocorrência do vício processual de cerceamento de defesa acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à instância de origem para o devido prosseguimento, com a reabertura do prazo para a manifestação pendente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26/06/2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível, 1004367-90.2017.8.26.0572, Rel. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Turma Recursal Cível e Criminal, j. 08/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000730-46.2025.8.11.0095

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANAÍTA. Noticiou que: a)
é
servidora pública municipal
e
foi alvo do PAD no 072/2025 em razão de um desentendimento verbal com uma colega de trabalho, ocorrido em um contexto de estresse e cansaço; b) o PAD é nulo por ausência de sindicância prévia, conforme exige a lei municipal (art. 183 da LCM no 012/2010); c) a portaria inaugural é inepta por ser genérica e houve pré-julgamento ao ser qualificada como "acusada" desde o ato citatório; d) a conduta é atípica, pois foi um desabafo momentâneo e não uma "manifestação de desapreço" no sentido técnico-disciplinar;
e
e
) a pena de advertência aplicada é desproporcional, considerando seu histórico funcional ilibado e a natureza isolada e recíproca do fato. Requereu a anulação do PAD e do ato administrativo punitivo
, bem como
o cancelamento definitivo do registro da penalidade em seus assentamentos funcionais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a sindicância prévia é um procedimento preparatório e facultativo, dispensável quando já existem elementos suficientes para a instauração direta do PAD; b) a portaria inaugural não precisa ser detalhada (Súmula 641/STJ) e o uso do termo "acusada" é uma mera impropriedade técnica que não gerou prejuízo à defesa; c) a conduta apurada se amolda ao tipo previsto no art. 140, VII da LCM no 012/2010; d) o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ), o que não se vislumbra no caso, pois a advertência é a penalidade mais branda.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa no processo judicial, pois a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de réplica à contestação, em desacordo com despacho anterior; b) reitera as teses de nulidade do PAD por ausência de sindicância prévia obrigatória, inépcia da portaria inaugural e pré-julgamento; c) reafirma a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; d) insiste na desproporcionalidade da sanção aplicada, considerando seu histórico funcional, a natureza isolada do fato e a inadequada valoração da prova testemunhal no PAD. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem; b) no mérito, reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa no âmbito judicial, pois a matéria é unicamente de direito e a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado; b) o recurso viola o princípio da dialeticidade ao apenas repetir os argumentos da petição inicial sem atacar os fundamentos da sentença; c) reitera a regularidade do PAD, a desnecessidade de sindicância e a validade da portaria; d) impugna a concessão da justiça gratuita, demonstrando com documentos que a recorrente possui outra fonte de renda não declarada, auferindo rendimentos incompatíveis com o benefício; e) a recorrente litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos sobre sua condição financeira.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A prolação da sentença antes do decurso do prazo de contestação ou impugnação da contestação, enseja cerceamento de defesa

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DELEGADO DE POLÍCIA. ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – ADPJ. LEI ESTADUAL n. 1.222/2013. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES POR RAZÕES MÉDICAS. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA CONTESTAR EM 15 DIAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7o DA LEI 12.153/2009 E AO COMUNICADO 146/2011 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. No procedimento sumaríssimo regido pelas Leis n. 9.099/1995 e 12.153/2009, na hipótese de o Juiz não designar audiência de conciliação, adaptando o procedimento
às particulares
da causa, como na espécie, o prazo para Fazenda Pública contestar é de 30 dias, por aplicação do artigo 7o da Lei n. 12.153/2009. No âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o ente público não goza do prazo dobrado, como prevê expressamente o artigo 183, § 2o, do Código de Processo Civil, mas deve ser citado para responder com prazo de 30 dias, única forma de harmonizar o sistema com o disposto no artigo 7o da Lei dos Juizados da Fazenda Pública. 2. O Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, por intermédio do Comunicado n. 146/2011, autorizou os Juízes a
dispensar
a audiência de conciliação nas causas envolvendo a fazenda estadual, devendo a
mesma ser
citada para apresentar contestação em 30 dias. 3. A considerar que a Fazenda Pública foi citada para contestar em 15 dias e que a sentença efetivamente foi prolatada antes desse prazo, seja a partir da ciência da citação, seja a partir da juntada do mandado, há nítida violação ao devido processo legal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-SP//- RI: 10043679020178260572 SP 1004367-90.2017.8.26.0572, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 08/06/2018, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/06/2018)”

N
o caso em apreço,
em 16/10/2025
foi expedida intimação
à parte reclamante
para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias
(ID/PJe2 336393884)
.

Contudo,
a sentença foi proferida
também
em 16/10/2025 (ID/PJe2 336393885), na mesma data em que foi expedida a intimação para a réplica
, ou seja
, antes mesmo do decurso do prazo legal para a manifestação da recorrente.

Dessa forma, a prolação prematura da sentença impediu a parte de exercer plenamente seu direito ao contraditório, configurando manifesto cerceamento de defesa.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o devido processo legal.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, encontram-se prejudicadas as demais questões de mérito do recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anul
ar
a sentença objurgada e
determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a devida intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026